Tribunal: TJDFT
Processo: 0002942-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002942-91.2018.8.07.0005 RECORRENTE: TAÍS ALVES DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA E CONSENTIDA DOS BENS PELAS VÍTIMAS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). USO DE CÓPIA REPROGRÁFICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO A UM DOS CRIMES. AUSÊNCIA DE DANO POTENCIAL A FÉ PÚBLICA. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A UNIDADE DE DESÍGNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, a condenação é medida que se impõe. 2. Demonstrado nos autos que a vigilância da vítima foi reduzida/burlada em razão da fraude e que não houve entrega espontânea e consentida dos bens subtraídos, requisito esse imprescindível para a configuração do estelionato, a conduta descrita na denúncia se amolda ao crime de furto qualificado pela fraude, previsto no artigo 155, §4o, II, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação. 3 A apresentação de cópia reprográfica de documento público, sem autenticação ou reconhecimento de firma, por não haver potencial de dano à fé pública, não configura o crime de uso de documento falso. Absolvição de dois réus. 4. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, para a configuração da continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva ou mista, é imperioso que: a) o agente pratique mais de uma ação ou omissão, b) os crimes sejam da mesma espécie c) as condições de tempo, espaço e modo de execução sejam as mesmas, e, d) haja unidade de desígnios de forma que os crimes subsequentes constituam prosseguimento do primeiro. 4.1. Não evidenciado que os crimes de furto qualificado pela fraude e concurso de agentes tenham concorrido em unidade de desígnios e de modo de execução, sendo uma continuação do primeiro crime, tem-se por não preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, restando configurado, outrossim, o concurso material de crimes. 4.2. A prática de vários crimes contra o patrimônio, contra vítimas distintas, em diferentes localidades do Distrito Federal, decorrente de um planejamento arquitetado por associação criminosa, inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto demonstrada a reiteração criminosa. 5. Incabível a tese de participação de menor importância quando as provas carreadas aos autos dão conta da autoria, e não mera participação, nos crimes imputados a ré, atuando esta de modo relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Recurso de uma das rés desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando a presença dos requisitos da continuidade delitiva, uma vez que os delitos são da mesma espécie, praticados em lapso temporal razoável, e com semelhante modo de execução. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “embora os crimes perpetrados pelos réus sejam da mesma espécie, e tenham sido praticados em semelhantes condições de tempo, não se verifica a unidade de desígnios e do modo de execução, sendo oportuno consignar, ainda, que foram praticados em diversos pontos do Distrito Federal” (ID 18603771). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que “necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004